Tribunal: TJBA
Processo: 8033640-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033640-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILA REBOUCAS MALAQUIAS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 784 DO STF. ABERTURA DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VIA REDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por PRISCILA REBOUÇAS MALAQUIAS, visando assegurar sua nomeação para o cargo público de Professor Padrão P – Grau III – Língua Portuguesa – NTE: 21 – Recôncavo, sob o fundamento de que, durante a validade do concurso em que foi aprovada, houve abertura de edital para contratação de servidores temporários via Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. A impetrante foi classificada fora do número de vagas previstas no edital (11ª posição nas cotas para negros, para 3 vagas ofertadas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a abertura de edital para contratação temporária por REDA gera direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas; (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária e imotivada da impetrante pela Administração Pública, apta a ensejar o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR: O direito subjetivo à nomeação restringe-se aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. A candidata foi classificada em posição além das vagas disponibilizadas para a cota de negros, não configurando direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito. A mera abertura de edital para contratação de servidores temporários via REDA não comprova, por si só, preterição de candidatos regularmente aprovados nem enseja direito à nomeação, por não revelar, de forma cabal, a existência de necessidade permanente ou desvio de finalidade. A contratação temporária é admitida pela Constituição Federal (art. 37, IX), desde que haja justificativa de necessidade transitória de excepcional interesse público, não configurando automaticamente burla à ordem classificatória do concurso público. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a aprovação fora das vagas do edital não gera, por si só, direito líquido e certo à nomeação, sendo necessária prova inequívoca da preterição ou desvio de finalidade, o que não se verificou no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033640-03.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PRISCILA REBOUCAS MALAQUIAS e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. A1